Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-47.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-47.2017.8.14.0008

APELANTE: MONICA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA MESMA PENA-BASE SOB FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. APLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR DE 2/3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 44 DO CP/40 E DA NOVA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

2. A fundamentação exposta pelo magistrado, de fato, não se mostre idônea, devendo a pena-base ser reduzida a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com a valoração negativa apenas da culpabilidade da acusada, eis que esta mantinha em depósito entorpecente, de grande nocividade, enquanto residia no local com seus cinco filhos menores.

3. Fundamentação também inidônea quanto à inaplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, eis que a acusada é ré primária, sem maus antecedentes no sentido técnico, assim como não constam nos autos provas de sua dedicação à atividade criminosa ou integração de organização criminosa, fazendo jus, portanto, ao benefício legal em seu patamar máximo, de 2/3. Sendo assim, fica a nova pena definitiva reduzida a 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

4. Considerando a nova pena definitiva aplicada, torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, consoante art. 44 do CP/40.

5.
No entanto,
na hipótese de restar verificado o trânsito em julgado deste Acórdão para a acusação, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade da acusada
Mônica De Fátima Do Nascimento Santos
, ante a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107, IV do CP.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena aplicada à acusada, fixando a nova reprimenda em
a 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto,
substituída por restritivas de direitos,
e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
, todavia,
diante da pena ora alcançada, na hipótese de haver trânsito em julgado para a acusação, de ofício, resta
declarada a extinção da punibilidade da apelada
, ante
a prescrição da pretensão punitiva do estado na modalidade superveniente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, declarando de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado, diante do eventual trânsito em julgado do acórdão, nos termos do voto do relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MÔNICA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena/PA, em 21.01.2019 (Num. 12364133 - Pág. 1/Num. 12364135 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0000121-47.2017.8.14.0008 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 600 (seiscentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 12364140 - Pág. 1/Num. 12364146 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo a reforma com absolvição da acusada por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal, aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, e substituição da pena por restritivas de direitos, consoante art. 44 do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 12364147 - Pág. 2/Num. 12364148 - Pág. 3, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao PJE em 29.09.2021 - Num. 12364150 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14018713.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição da acusada por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que haveria tráfico de entorpecentes numa residência localizada na rua Padre Cícero. Ao dirigem-se ao local, cujo imóvel pertencia à acusada, realizaram buscas e localizaram, escondidas num tênis numa sapateira, 83 (oitenta e três) embrulhos, contendo cocaína.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de 83 (oitenta e três) embrulhos, contendo cocaína - Num. 12364060 - Pág. 3; laudo de constatação provisório, atestando tratarem-se de porções de cocaína - Num. 12364061 - Pág. 1; e laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de 6,7 gramas de cocaína, em 82 (oitenta e dois) embrulhos, e 0,5 gramas de maconha contido em apenas um dos embrulhos
-
Num. 12364102 - Pág. 3/Num. 12364103 - Pág. 1.

Quanto à autoria delitiva, restou provada por meio dos testemunhos policiais ouvidos em juízo, PM Francisco da Silva Ferreira Junior (Num. 12364108) e PM José Carlos Alves (Num. 12364109 a Num. 12364110), os quais foram contundentes em narrar como os entorpecentes foram encontrados dentro de uma trouxa, escondida num tênis na casa da acusada.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Embora a acusada tenha negado os fatos em seu interrogatório (Num. 12364111 a Num. 12364114), imputando a propriedade da droga a seu marido, contradiz-se por afirmar que ele não mais residiria no local, mas tão somente compareceu lá para ficar com os filhos, para que ela pudesse matricular as crianças na escola. Disse que não seria justo responder pelo crime dele, porém sequer declinou seu nome ou sua localização, para que pudesse ser investigado. Limitou-se a meras alegações, sem apresentar qualquer testemunha nesse sentido.

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação da apelante.

II.2 – Pedidos subsidiários de readequação da dosimetria penal

Subsidiariamente, a defesa impugna também a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo,
pois entende que a acusada teria direito à fixação da pena no mínimo legal, assim como faria jus à aplicação da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e, por força da redução da pena, à aplicação da substituição prevista no art. 44 do CP/40.

Pois bem. Quanto à fixação da pena-base, o juízo assim consignou na sentença:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercializaço, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
O no registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social no investigada.
Os motivos do crime lhe so desfavoráveis
, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.
As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As conseqüências no podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturaço familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de recluso e 600 (seiscentos)dias multa.

(Grifei)

Visivelmente, a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem se mostra inidônea, de fato, pois utiliza-se de circunstâncias fáticas inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a pena-base, configurando
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, numa reanálise de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, tenho que apenas a culpabilidade pode se manter valorada negativamente, pois a acusada mantinha em depósito 6,7 gramas de cocaína, acondicionada em 82 embrulhos em sua casa, onde residia com seus cinco filhos menores de idade (a 83ª porção seria de maconha, que não foi indicada em denúncia, nem aditada posteriormente). Entendo que a exposição de tais crianças à prática ilícita demonstra grande reprovabilidade, pois desde cedo compromete sua compreensão de mundo, permitindo sua precoce corrupção, o que deve ser prevenido por meio da pena aplicada, diante da máxima da proporcionalidade das penas.

Sendo assim, decoto da fixação da pena-base a valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, mantendo tão somente a culpabilidade como vetor negativo. Fixo, portanto, a nova pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que mantenho em sede de pena provisória, diante da ausência de agravantes e atenuantes genéricas a incidirem
in casu.

Também não vislumbro majorantes aplicáveis à hipótese.

No que diz respeito à minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, cuja aplicação é requerida pela defesa na via recursal, transcrevo o dispositivo, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

A luz do dispositivo legal e ainda do tema nº 1.139 do STJ, e diante da certidão de antecedentes criminais de Num. 12364130 - Pág. 3/4, entendo que a acusada é ré primária, não possuidora de maus antecedentes (no sentido técnico do termo) e não há prova nos autos de sua dedicação à atividade criminosa ou sua integração em organização criminosa, logo, a aplicação do benefício legal consiste em direito público subjetivo seu, devendo a sentença ser reformada também nesse sentido.

Quanto ao patamar de redução decorrente da minorante, à míngua de elementos concretos e probatórios que indiquem maior reprovabilidade em sua conduta, entendo correta a aplicação da quota de 2/3 sobre a pena provisória, gerando uma nova pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À vista da nova pena definitiva aplicada, torna-se cabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definitivas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44 do CP/40.

II.3 – Da declaração de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente.

Ocorre que, diante da pena ora alcançada, entendo que,
em havendo o trânsito em julgado para a acusação
, resta configurada a hipótese de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente
.

Sabe-se que na esfera penal, a prescrição representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício deste no lapso temporal legalmente estabelecido (Nucci, 2019, p. 577). Sabe-se também que várias são as espécies de prescrição, que podem ser classificadas em prescrição pela pena em abstrato e pela pena em concreto, prescrição punitiva e prescrição executória, prescrição retroativa e ainda prescrição superveniente.

Na presente hipótese, vejo configurada a prescrição superveniente do delito, pois nos termos do art. 110, §1º do CP/40, quando ocorrer o trânsito em julgado para a acusação da nova pena privativa de liberdade aplicada, de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o prazo prescricional aplicável à hipótese será o previsto no art. 109, inciso V do CP/40, de apenas 04 (quatro anos). Considerando que o último marco interruptivo da prescrição terá ocorrido em 21.01.2019 (Num. 12364133 - Pág. 1/Num. 12364135 - Pág. 1) e que os autos somente subiram com o recurso em 19.01.2023, ter-se-á consumado referido prazo prescricional, com a consequente extinção da punibilidade da agente tão logo haja a preclusão deste acórdão para a acusação.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, reformando apenas a pena aplicada, fixando a nova reprimenda em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No entanto,
na hipótese de restar verificado o trânsito em julgado deste Acórdão para a acusação
,
de ofício
,
declaro a extinção da punibilidade da acusada MÔNICA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO SANTOS
, ante a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva superveniente nos termos do art. 107, IV do CP
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/11/2023